Tribunal: STF
Processo: HC 266298
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECUSA DE OFERECIMENTO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.12.2025, por José Romeu Rodrigues Júnior e outros, advogados, em benefício de João Anacleto de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.039.789/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 25.11.2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). 



    3. Em 12.5.2022, o juízo da Vara Única da comarca de Mutum/MG (Ação Penal n. 0008159-69.2019.8.13.0440) recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente para oferecer resposta à acusação.



    Em 2.8.2022, o juízo processante afastou as hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, e designou audiência de instrução e julgamento.



    Em 8.3.2024, o juízo processante suspendeu a audiência de instrução e concedeu vista dos autos ao Ministério Público estadual para apresentar manifestação sobre a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. O representante do Ministério Público declinou do acordo, sob 
o fundamento de estarem presentes elementos indicadores da habitualidade delitiva do acusado.



    O paciente requereu revisão da manifestação pela negativa de oferecimento do acordo de não persecução penal, e, em 4.6.2024, o juízo de primeiro grau remeteu os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, em 22.4.2025, ratificou a conclusão pelo não oferecimento do benefício. 



    4. Em 22.8.2025, o juízo processante indeferiu pedido apresentado pelos defensores do paciente de “controle judicial da recusa ministerial em propor Acordo de Não Persecução Penal – ANPP” (e-doc. 4). 



    5. Insistindo no pleito de controle judicial da recusa de oferecimento do acordo de não persecução penal, os defensores do paciente impetraram o Habeas Corpus n. 3307052-12.2025.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 18.9.2025, a Oitava Câmara Criminal denegou a ordem, nestes termos:



    “HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO PROPOSITURA. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Hipótese em que o Ministério Público deixou de ofertar acordo de não persecução penal ao paciente, sustentando que ele não faz jus ao benefício, diante da existência de elementos que indicam conduta criminosa habitual, o que se extrai de sua certidão de antecedentes criminais. 2. Benefício que não se trata de direito subjetivo do acusado, sendo faculdade do IRMP a sua propositura, quando, presentes os requisitos, entender se tratar de medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito, conforme previsão legal. 3. Inexiste notícia sobre qualquer ato iminente apto a exigir a suspensão da ação penal, ainda mais levando em consideração que o agente está solto e que o feito segue seu trâmite regular. 4. Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 6). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.039.789/MG. Em 3.10.2025, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, em 19.11.2025: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA NA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RATIFICAÇÃO PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.



    Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 11).



    7. Esse último acórdão é objeto deste habeas corpus. Os impetrantes anotam que o Relator do acórdão impugnado “recepcionou a recusa do MP em oferecer ANPP, validando o argumento ministerial de que a existência de ações penais em curso contra o paciente indica habitualidade delitiva. Contudo, tal fundamento representa violação clara e frontal ao princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal de 1988” 
(fl. 4, e-doc. 1). 



    Realçam que “o Ministério Público recusou-se a ofertar o acordo utilizando como fundamento a existência de ‘outro crime com o investigado envolvido’ e considerando-o sob ‘conduta criminosa habitual’. Porém, conforme demonstrado pela Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) do paciente, este não possui nenhum tipo de processo criminal transitado em julgado” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumentam que “concluir que o denunciado possui conduta criminosa habitual baseando-se unicamente na existência de ações penais em curso é ofensa manifesta e inconciliável com o princípio constitucional da inocência” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Afirmam não haver “provas concretas de que o paciente se dedica a atividade criminosa. O direito ao ANPP, quando preenchidos seus requisitos legais, constitui manifestação desta regra constitucional, visto que funciona como instrumento de despenalização e contenção do poder punitivo estatal. A recusa infundada deste mecanismo, baseada em presunção de culpa, extrapola os limites impostos pela Constituição ao exercício da discricionariedade ministerial” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressaltam que “constitui prerrogativa do paciente ter sua negativa de Acordo de Não Persecução Penal devidamente fundamentada e motivada. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser arrimada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal, especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. (...) Não se trata, portanto, de uma faculdade do Ministério Público, mas sim de um poder-dever. Nas hipóteses em que o paciente preencha os requisitos dispostos no art. 28-A do Código de Processo Penal, passa a existir a obrigação ministerial em oferecer o acordo, não sendo aceitas neste caso qualquer motivação alheia à norma para sua recusa, bem como não se pode aderir a motivações desarrazoadas e injustificadas” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Concluem que, na espécie, “o Ministério Público do Estado de Minas Gerais deixou de oferecer, injustificada e desarrazoadamente, ANPP ao paciente. Sendo assim, diante da inexistência de uma discricionariedade absoluta do órgão acusatório para propor o acordo, bem como a existência de possibilidade de controle jurisdicional, impõe-se a remessa dos autos à Promotoria para oferta do acordo” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Asseveram que “a ausência de confissão do paciente em sede de inquérito policial não é motivação legítima para que o Ministério Público se negue a ofertar o acordo, de modo que a utilização desse argumento deve levar ao controle jurisdicional para corrigir a ilegalidade exposta” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    A. Em caráter liminar, a suspensão da Ação Penal nº 0008159- 69.2019.8.13.0440, em trâmite perante a Comarca de Mutum/MG, considerando que já foi iniciada a audiência de instrução e julgamento, de modo a evitar prejuízos irreparáveis à defesa. 



    B. No mérito, o reconhecimento do ilegal e inconstitucional indeferimento, pelo Ministério Público, da proposta de Acordo de Não Persecução Penal, com a consequente determinação para que o Parquet seja intimado a formular a oferta, tendo em vista que o paciente/peticionário preenche integralmente os requisitos previstos no art. 28-A do CPP, revelando-se injustificada a recusa apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 



    C. Subsidiariamente, na hipótese de não conhecimento do writ, requer-se a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, ante a manifesta ilegalidade verificada” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 



    9. Consta dos autos que o juízo da Vara Única da comarca de Mutum/MG negou o pedido da defesa de controle judicial da recusa ministerial em propor ANPP, sob os seguintes fundamentos:



    “Em petição de ID10502952439, a defesa de JOÃO ANACLETO DE OLIVEIRA requereu o controle judicial da recusa ministerial em propor Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, sustentando que a negativa carece de fundamentação idônea e viola os princípios da legalidade e proporcionalidade. 



    Pois bem.



    O Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) é instituto de natureza negocial cuja iniciativa é atribuída com exclusividade ao Ministério Público, titular da ação penal.



    A atuação ministerial, embora vinculada aos requisitos legais, não confere ao imputado direito subjetivo à celebração do ANPP, mas tão somente à análise fundamentada de sua possibilidade.



    No caso em exame, a recusa do parquet encontra-se devidamente motivada, especialmente diante da informação de que o acusado responde a outro processo criminal (ID10426648206), circunstância que, em juízo de valor ministerial, evidencia a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP.



    Assim, não cabe ao Judiciário substituir a discricionariedade regrada do Ministério Público, sob pena de afronta ao princípio da separação de funções no processo penal. 



    Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: (...)



    Portanto, não se vislumbra ilegalidade na recusa ministerial, razão pela qual deve ser indeferido o pleito defensivo.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa de JOÃO ANACLETO DE OLIVEIRA de controle judicial da recusa ministerial em propor Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.



    Mantenha-se o regular prosseguimento da ação penal, com a audiência já designada” (e-doc. 4).



    10. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve o entendimento do juízo de primeiro grau, ao denegar o Habeas Corpus n. 3307052-12.2025.8.13.0000. Tem-se no voto condutor do acórdão, proferido pelo Desembargador Dirceu Walace Baroni:



    “Conheço da ação constitucional pois presentes suas hipóteses de cabimento, embora razão não assista ao impetrante. 



    Estabelece o artigo 28-A do Código de Processo Penal que ‘não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime [...]’. 



    In casu, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público deixou de oferecer o acordo de persecução penal a João Anacleto ‘ante a ausência de confissão formal’ (fls.). Em manifestação posterior, salientou que o paciente não faz jus ao benefício, diante da existência de elementos que indicam conduta criminosa habitual, o que se extrai de sua certidão de antecedentes criminais (fl.). 



    Remetidos os autos à PGJ, nos termos do § 14 do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, a d. Procuradora-Geral de Justiça Adjunta Jurídica acolheu os termos do parecer da Assessora Especial (fls.) e ratificou as manifestações ministeriais quanto à não propositura do acordo de não persecução penal (fl.). 



    A autoridade apontada como coatora, ao indeferir pedido de controle judicial da recusa ministerial em propor o referido benefício, consignou, dentre outros pontos, que o ANPP ‘é instituto de natureza negocial cuja iniciativa é atribuída com exclusividade ao Ministério Público, titular da ação penal’. Ressaltou que a recusa do Órgão Ministerial está devidamente motivada, sobretudo diante da informação de que João Anacleto responde a outro processo criminal, circunstância que evidencia o não preenchimento dos requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal. 



    Por fim, concluiu que ‘não cabe ao Judiciário substituir a discricionariedade regrada do Ministério Público, sob pena de afronta ao princípio da separação de funções no processo penal’ (fls.). 



    Verifico, pois, que tanto a conduta do il. Representante do Ministério Público, quanto as decisões proferidas pela MMª. Juíza a quo encontram-se, à primeira vista, devidamente amparadas – tanto é que o encaminhamento dado foi confirmado pelo Órgão Superior do Ministério Público. 



    Ora, o benefício em comento não se trata de direito subjetivo do réu, sendo faculdade do Representante do Ministério Público a sua propositura quando entender se tratar de medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito, conforme previsão legal.



    Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal sanável pelo habeas corpus – valendo destacar que o paciente está solto. 



    Ante o exposto, denego a ordem” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    11. Ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 1.039.789/MG, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, afastando a alegação de constrangimento ilegal na espécie:



    “A despeito das alegações do agravante, a decisão agravada deve ser mantida. 



    A questão suscitada não envolve diretamente à liberdade de ir e vir do paciente, o que evidencia a inadequação da via eleita. 



    De todo modo, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Ao contrário do que sustenta o agravante, não há falar em inidoneidade dos fundamentos ou contrariedade à jurisprudência desta Casa. O julgamento mencionado pelo agravante em seu recurso não tem relação com o tema aqui debatido, tampouco a Súmula 444/STJ, afeta à dosimetria da pena, incide no caso, nem mesmo por analogia.



    Ademais, ao tratar das hipóteses em que não se aplica o ANPP, a própria legislação aponta a possibilidade de utilização de elementos que indiquem a conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional (inciso II do § 2º do art. 28-A do CPP), que não se limita à situação de reincidência, nem exige, necessariamente, o trânsito em julgado de outra ação penal.



    De fato, o entendimento da instância de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte a respeito do tema. A propósito: (...)



    ‘Vale ressaltar que o controle judicial da negativa do ANPP deve se restringir à verificação da legalidade da decisão ministerial, não podendo o Judiciário impor a celebração do acordo ou substituir o juízo de adequação e suficiência da sanção’ (REsp n. 2.182.445/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 20/5/2025). Ainda, o acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do investigado. Há direito à manifestação devidamente fundamentada, por parte do Ministério Público, que pode ser tanto favorável quanto desfavorável ao réu, o que se verificou na hipótese.



    Não há ausência de fundamentos nem de fundamentação idônea. O acórdão hostilizado expõe de forma clara o entendimento do Ministério Público, corroborado pelo Procurador-Geral de Justiça, de que o réu não faz jus ao benefício, diante da existência de elementos que indicam conduta criminosa habitual (responde a outra ação penal), entendimento que, repiso, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Essa também é a compreensão da Suprema Corte. ‘Em suma, a prática delituosa de forma habitual e reiterada é fundamento suficiente para o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, § 2º, inciso II do CPP. No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE 1513351/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 28/10/2024, e RE 1517602/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 22/10/2024’ (RE n. 1.544.180/SC, Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2/9 /2025). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 2-4, e-doc. 11).



    12. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que o oferecimento do acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do acusado. Preenchidos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, cabe ao Ministério Público avaliar se o oferecimento do acordo é necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    É legítima a recusa fundamentada do Ministério Público de apresentação de acordo de não persecução penal, ainda que presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Confiram-se julgados das duas Turmas deste Supremo Tribunal, nos quais afastada a tese de direito subjetivo do acusado ao acordo de não persecução penal:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERTA. RECUSA. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ. 



    2. A parte agravante sustenta a nulidade da recusa do órgão acusatório em ofertar ANPP, ante a ausência de fundamentação idônea. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi adequadamente fundamentada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração de ANPP, notadamente quando a recusa for justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e tiver sido confirmada pelo órgão superior. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido” (RHC n. 260.777-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.11.2025).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Direito processual penal. Crime tributário. Acordo de não persecução penal. Recusa fundamentada pelo Ministério Público. Conduta criminal habitual. Ausência de direito subjetivo do acusado. Extinção do crédito tributário pela prescrição administrativa. Reiteração de pedido já formulado em recurso especial. Parecer da Procuradoria de Justiça em segunda instância. Atuação como custos legis. Não vinculação do tribunal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 259.767-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.9.2025). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECUSA DE APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 217.015-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CRIMES PREVISTOS NO ART. 29, § 1º, III, DA LEI 9.605/1998 E NO ART. 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. (...) 



    2. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    3. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. (...)



    5. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 206.876-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 



    Não se demonstra ilegalidade ou abuso de poder pelo não oferecimento fundamentado do acordo de não persecução penal.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora